Tribunal: TJES
Processo: 0001755-76.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001755-76.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSE DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. AMEAÇA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada tanto pelo laudo pericial, posteriormente complementado, quanto pelos depoimentos testemunhais, que corroboram a existência das lesões. O exame de corpo de delito, embora inicialmente incompleto, foi suprido por outros meios probatórios, em conformidade com a jurisprudência dominante, que admite prova testemunhal para comprovar materialidade em casos de violência doméstica.

2.
A autoria do crime de lesão corporal está devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e de testemunhas, com destaque para a palavra da vítima, que, em crimes ocorridos no âmbito doméstico, tem elevado valor probatório, conforme entendimento pacificado nos tribunais.

3. Quanto ao crime de ameaça, restou configurado que a declaração do réu, de jogar o carro contra a casa dos pais da vítima, constitui ameaça idônea e suficiente para amedrontar a vítima, não sendo necessária a efetiva concretização do mal prometido. A conduta do réu se enquadra no tipo penal do art. 147 do Código Penal, uma vez que causou temor na vítima, violando sua liberdade pessoal.

4
.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001755-76.2022.8.08.0006

APELANTE: JESSE DA SILVA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JESSE DA SILVA CRUZ

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara
Criminal d
e
Aracruz

(Id.
9949738
)
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
.
129
,
§
9º
,
e 147, ambos
do Código Penal
,

na forma da Lei nº 11.340/06,

à pena
de
0
4
(
quatro
)
meses de

detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões

recursais
(
Id.
9949752
)
,

o apelante r
equer
a absolvição
pelo crime de lesões corporais,
alegando a

ausência de laudo atestando as lesões corporais,
e também pelo crime de ameaça,
aduz
indo
a atipicidade da conduta. Por fim, requer sejam arbitrados honorários ao patrono dativo pela atuação recursal.

C
ontrarrazões
do Ministério Público
(
Id.
8566032, pp. 34-42)
,
pugnando
pelo
des
provimento do recurso.
No mesmo sentido, o
Parecer
m
inisterial

(Id. 8703975)
.

A respeito dos fatos apurados, e
merge d
a Denúncia que, no dia 30 de junho de 2022, às 16h20
min
, na Rua Principal, s/n, na Reserva Indígena de Pau Brasil,
em Aracruz,
o
apelado
, no contexto de relações domésticas, ameaçou
sua ex-companheira
Daniela Pereira de Almeida de causar-lhe mal grave e injusto,
ao
proferi
r

as seguintes
ameaças:
"se você não trouxer as crianças até mim, vou jogar o carro na sua casa e fazer alguma coisa!"
.
A vítima,

t
emendo por sua segurança
e

de
sua filha, se refugiaram na casa da vizinha, sendo seguidas pelo denunciado.

Consta que, e
m seguida, os irmãos do denunciado chegaram ao local, resultando em uma discussão em que o denunciado desferiu um soco no rosto de sua irmã Miriam, causando-lhe lesões corporais.

Após a devida instrução, proferiu-se sentença condenatória pela prática d
os crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao crime de lesões corporais,
o apelante alega ausência de materialidade, porque o exame de lesões corporais estaria incompleto, sem descrever ou responder adequadamente aos quesitos necessários para comprovar a gravidade das lesões. Dessa forma, argumenta-se que houve violação ao art. 158 do Código de Processo Penal, que exige o exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios, sendo indispensável para a comprovação da materialidade, não podendo ser suprido pela prova testemunhal.

A par de tais alegações, após análise pormenorizada dos autos, resta devidamente comprovada a
materialidade
das lesões corporais, eis que, apesar de constar uma via em branco do laudo (link id. 9949430, Vol. 01, parte 01, pp. 20/21), posteriormente, foi juntada outra cópia preenchida e assinada pelo perito (link id. 9949430, Vol. 01, parte 02, pp. 9), constando quanto ao quesito
“houve ofensa à integridade corporal ou a saúde do paciente?”
, a resposta
“Sim (alega soco no rosto)”.

Corroborando a prova pericial, são os depoimentos das duas vítimas, na esfera policial, eis que Miriam afirmou que
“jesse acabou dando um soco no rosto da declarante”
(link id. 9949430, Vol. 01, parte 01, pp. 18/19) e que apesar de não ter tirado foto da lesão, seu esposo viu os hematomas gerados (mesmo link, Vol. 01, parte 02, pp. 7).

E, ainda,
Daniela,
na esfera policial, declarou que “
viu que miriam esta
v
a com o nariz sangrando e ela contou que jesse havia dado uma ‘porrada nela”
(...)” (link id.
9949430,
Vol. 01, parte 01, pp. 10/12),
bem como, em juízo, confirmou que
“
acusado também agrediu fisicamente sua ex-cunhada, Mirian, dando-lhe um soco no rosto”
(link no
id. 9949739
)
.

Importante considerar que a materialidade delitiva pode ser comprovada não só pelo laudo de lesões corporais, mas também pela prova testemunhal, consoante o seguinte julgado desta Corte Estadual, que acompanha a jurisprudência do Colendo STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. UM PERITO AD HOC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 159 CPP. LAUDO CONFECCIONADO POR MÉDICO REGISTRADO NO CRM. FALTA DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DAS LESÕES NO LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE EMBASADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausência de nulidade do laudo pericial juntado nos autos, dado que, embora tenha sido assinado por apenas um perito não oficial, este se tratava de profissional registrado junto ao Conselho Regional de Medicina. Precedente do STJ.

2.
A falta de descrição minuciosa das lesões sofridas pela vítima no laudo pericial não obsta à comprovação da materialidade do crime
, eis que são suficientes o fato de o médico ter atestado a existência de ofensa à integridade física da vítima, bem
como as declarações desta e a confissão do réu em juízo.

3. Recurso conhecido e desprovido.
(APC nº
0001391-78.2021.8.08.0026,
1ª Câmara Criminal, Relatora Desª. Rachel Durão Correia Lima, DJ 09/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que,
em crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova.

2. Na hipótese dos autos,
conforme destacado pela Corte local, a condenação do paciente pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica foi configurada ante o pormenorizado depoimento da vítima (companheira do paciente), informando com clareza o modo como foi agredida e as datas dos fatos
, além das fotografias anexadas aos autos que demonstram as lesões sofridas no rosto da vítima e d
as provas testemunhais colhidas ao longo da instrução criminal, especialmente o relato de um dos policiais que avistou a vítima logo após as agressões,
a qual lhe mostrou as lesões decorrentes da agressão praticada pelo paciente, afirmando terem sido causadas por socos na sua face. Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação do paciente pelo crime previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal, baseou-se em elementos concretos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade do delito.

3. Nesse contexto, para alterar o entendimento da Corte Estadual (soberana na análise dos fatos e provas) e atender ao pleito de absolvição por insuficiência de provas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 843.482/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Quanto à
autoria
, apesar da vítima Miriam não ter sido ouvida em juízo, na esfera policial relatou suficientemente os fatos, o que foi corroborado pelos depoimentos, em juízo, de Daniela, vítima do crime de ameaça e ex-cunhada de Miriam, bem como do policial militar que atendeu à ocorrência.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Deste modo, entendo que a narrativa da vítima está em consonância com as lesões, bem como com o depoimento da outra vítima e do policial militar, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Prosseguindo com a análise do apelo, no que tange ao
crime de ameaça (art. 147, do Código Penal)
, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, uma vez que o recorrente não proferiu ameaça direta ou indireta contra a vítima, mas sim declarou que causaria danos ao imóvel dos pais dela, lançando o carro contra a residência.

Entretanto, não merece acolhida tal versão,
pois
é evidente
houve
a ocorrência de
promessa de mal injusto,
de forma
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA.
[...].
2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

N
o caso
vertente
,
consoante relato da vítima, na esfera policial
(link id.
9949430,
Vol. 01, parte 01, pp. 10/12)
e em juízo
(link no
id. 9949739
)
, após separar e mudar-se com os filhos para a residência de seus genitores,
o
acusado
foi até o local, exigiu ver as crianças e verbalizou
“se você não levar as crianças até mim, vou jogar o carro na casa e fazer alguma coisa!”.
Em seguida, sentindo-se ameaçada, a vítima dirigiu-se com a filha para a casa de uma vizinha, mas foi seguida pelo réu.

O próprio réu, na esfera policial (
link id.
9949430,
Vol. 01, parte 01, pp.
30/31
) confirmou que

“
foi na data de ontem e hoje na casa
do
s pa
is
da sua esposa DANIELE, a procura dos
fi
lhos, e disse que ira mesmo
j
ogar o carro n
a
casa dos pais dela”.

Portanto, a
s provas mencionadas não deixam dúvidas de que
as
ameaças,
no contexto em que ocorreram,

revel
aram
-se
suficiente
s
a causar temor
na vítima,
de que o réu pudesse concretizar o mal prometido e atingir a ela ou a sua filha
.

Assim, não há que se falar em ausência de provas ou em atipicidade quanto ao delito de ameaça, merecendo ser mantido o decreto condenatório.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento
consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com
o grau de zelo,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso,
a
advogad
a
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs)
.

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

à
advogad
a

Dr. Edilson Nascimento, OAB/ES n.º 33.835
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)